Tribunal: STJ
Processo: 1002185-41.2022.8.26.0222
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2187506 - SP (2024/0465217-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: LIDIANE APARECIDA BERNARDES
ADVOGADOS
: MARCOS WILLIAN ARAÚJO DA SILVA - SP429420
SAULO EMANUEL ATIQUE - SP218159
SAULO EMMANUEL ATIQUE FILHO - SP392737
RECORRIDO
: SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
INTERES.
: ALPARGATAS S.A.
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
TEMA
NÃO
DEBATIDO
PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO
STF. TRANSAÇÃO.
§ 3o, DO CC/2002. SOLIDARIEDADE.
ART. 844,
EXTINÇÃO DA DÍVIDA. QUITAÇÃO TOTAL. REVISÃO. PRETENSÃO
RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS E ANÁLISE
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INOBSERVÂNCIA.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO NOS MOLDES LEGAIS.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE, MAS NÃO PROVIDO.
1. A matéria referente ao enfrentamento de todos os argumentos
deduzidos no processo não foi objeto de debate prévio nas instâncias de
origem. Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos da
Súmula n. 282 do STF, aplicável por analogia.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é consolidada no sentido de
que a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu
credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores (art.
844, § 3°, do CC/2002) quando o credor der a quitação por toda a
dívida, e não de forma parcial.
3. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de
cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da
demanda, o que faz incidir as Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ.
Documento eletrônico VDA52609496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/11/2025 17:04:36
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 35f7ca39-b1fc-45b7-8c97-3ba0601951ba

4. A não observância aos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do
NCPC e 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento
na alínea do permissivo constitucional.
c
5. Recurso especial conhecido em parte, mas não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
18/11/2025
24/11/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52609496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/11/2025 17:04:36
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 35f7ca39-b1fc-45b7-8c97-3ba0601951ba

RECURSO ESPECIAL No 2187506 - SP (2024/0465217-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: LIDIANE APARECIDA BERNARDES
ADVOGADOS
: MARCOS WILLIAN ARAÚJO DA SILVA - SP429420
SAULO EMANUEL ATIQUE - SP218159
SAULO EMMANUEL ATIQUE FILHO - SP392737
RECORRIDO
: SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
INTERES.
: ALPARGATAS S.A.
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
TEMA
NÃO
DEBATIDO
PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO
STF. TRANSAÇÃO.
§ 3o, DO CC/2002. SOLIDARIEDADE.
ART. 844,
EXTINÇÃO DA DÍVIDA. QUITAÇÃO TOTAL. REVISÃO. PRETENSÃO
RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS E ANÁLISE
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INOBSERVÂNCIA.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO NOS MOLDES LEGAIS.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE, MAS NÃO PROVIDO.
1. A matéria referente ao enfrentamento de todos os argumentos
deduzidos no processo não foi objeto de debate prévio nas instâncias de
origem. Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos da
Súmula n. 282 do STF, aplicável por analogia.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é consolidada no sentido de
que a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu
credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores (art.
844, § 3°, do CC/2002) quando o credor der a quitação por toda a
dívida, e não de forma parcial.
3. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de
cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da
demanda, o que faz incidir as Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ.
Documento eletrônico VDA52406110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:06
Código de Controle do Documento: d30cb675-9ef5-4d4a-81ae-801e98cbca62

4. A não observância aos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do
NCPC e 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento
na alínea do permissivo constitucional.
c
5. Recurso especial conhecido em parte, mas não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por LIDIANE APARECIDA
BERNARDES (LIDIANE), com fundamento no
III, alíneas
e
, da CF, contra
art. 105,
a
c
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, da relatoria do Des. Pedro
Baccarat, assim ementado:
Reparação de danos. Vício do produto. Autora que promove a ação em
face do fabricante e do comerciante, celebrando acordo com a
fabricante. Cadeia de Consumo. Solidariedade. Transação firmada com
uma devedora solidária que a todos aproveita. Aplicação do artigo 844, §
3o, do CC. Sentença mantida. Recurso desprovido (e-STJ, fl. 333).

Nas razões do presente recurso, LIDIANE alegou ofensa aos arts. 275, 277,
282, 843 e 844, § 3o, todos do CC/2002, além de divergência jurisprudencial.
Sustentou que (1) comprou um tênis Mizuno feminino pelo valor de R$ 1.299,99 (mil,
duzentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), que apresentou defeito
anormal após poucos dias de uso; (2) o tênis apresentou furos e se tornou impróprio
para o uso e, por isso, ela ingressou com ação, pleiteando obrigação de fazer
cumulada com indenização, tendo havido transação com a corré Alpargatas; (3) o
acordo foi homologado, com o pagamento do montante de R$ 2.000,00 (dois mil
reais), e extinto tão somente quanto a Alpargatas, mas prosseguiu no tocante
a recorrida SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA. (SBF); (4) foi
celebrado acordo entre ela e somente um dos fornecedores, com previsão expressa
de prosseguimento quanto aos demais; (5) o recebimento parcial de um dos
devedores mantém a responsabilidade dos demais; (6) não ocorreu remissão da
dívida, mas somente seu recebimento parcial; e (7) a transação interpreta-se
restritivamente.
Foram apresentadas as contrarrazões (e-STJ, fls. 383-387).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.
Da afronta ao art. 843 do CC/2002
Documento eletrônico VDA52406110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:06
Código de Controle do Documento: d30cb675-9ef5-4d4a-81ae-801e98cbca62

LIDIANE alegou afronta ao art. 843 do CC/2002. Sustentou que a transação
interpreta-se restritivamente.
O conteúdo normativo do dispositivo apontado como contrariado, que dispõe
que a transação interpreta-se restritivamente, e por ela não se transmitem, apenas se
declaram ou reconhecem direitos não foi debatido e não foram opostos embargos de
declaração.
Assim, não houve o indispensável debate prévio, condição sem a qual fica
obstaculizada a via de acesso ao apelo excepcional.
Inafastável, assim, a incidência da Súmula n. 282 do STF, por analogia, in
:
verbis É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão
recorrida, a questão federal suscitada.
Sobre o tema, seguem os julgados:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO À SÚMULA. DISPOSIÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO
CONCEITO DE LEI FEDERAL. DISSÍDIO NOTÓRIO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO
DO
COTEJO
ANALÍTICO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A análise do apelo especial fundado em alegado dissídio
jurisprudencial deve ser demonstrado nos moldes exigidos pelos artigos
1.029, § 1° do
e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior
CPC/2015
Tribunal de Justiça, o que não ocorreu no caso sob análise.
2. "Não é possível a interposição do Recurso Especial sob a alegação de
contrariedade a ato normativo secundário, tais como Resoluções,
Portarias, Regimentos, Instruções Normativas e Circulares, bem como a
Súmulas dos Tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei
federal" (
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
REsp 1722614/PR,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
[g.n.].
17/04/2018,
23/05/2018)
3. A ausência de manifestação judicial a respeito da matéria trazida
à cognição desta Corte impede sua apreciação na presente via
recursal, tendo em vista a falta de prequestionamento, requisito
viabilizador do acesso às instâncias especiais. No caso, incidem,
por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
AREsp 1.494.832/MG,
Quarta Turma, j.
DJe

18/2/2020,
3/3/2020 – sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE.
ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
Documento eletrônico VDA52406110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:06
Código de Controle do Documento: d30cb675-9ef5-4d4a-81ae-801e98cbca62

IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
DISTRIBUIÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
DO ÔNUS DA PROVA FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem quanto à
impenhorabilidade
de
imóvel
bem
de
família
demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos
autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior.
2. Se o conteúdo normativo contido no dispositivo apresentado
como violado não foi objeto de debate pelo acórdão recorrido,
evidencia-se a ausência do prequestionamento, pressuposto
específico do recurso especial. Incide, na espécie, o rigor das
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1.368.197/PR,
BELLIZZE, Terceira Turma, j.
DJe

17/2/2020,
19/2/2020 – sem destaque
no original)

Quanto a transação e a responsabilidade dos demais fornecedores
LIDIANE alegou ofensa aos arts. 275, 277, 282 e 844, § 3o, todos do CC/2002.
Sustentou que (1) comprou um tênis Mizuno feminino pelo valor de R$ 1.299,99
(mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), que apresentou
defeito anormal após poucos dias de uso; (2) o tênis apresentou furos e se tornou
impróprio para o uso e, por isso, ela ingressou com ação, pleiteando obrigação de fazer
cumulada com indenização, tendo havido transação com a corré Alpargatas; (3) o acordo
foi homologado, com o pagamento do montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e extinto
tão somente quanto a Alpargatas, mas prosseguiu no tocante a recorrida SBF
COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA. (SBF); (4) foi celebrado acordo entre
ela e somente um dos fornecedores, com previsão expressa de prosseguimento quanto
aos demais; (5) o recebimento parcial de um dos devedores mantém a responsabilidade
dos demais; e (6) não ocorreu remissão da dívida, mas somente seu recebimento parcial.
Sobre o tema, a Corte local consignou:
Em 04 de agosto de 2019 Lidiane Aparecida Bernardes adquiriu na loja
SBF Comércio e Produtos S/A Centauro, um tênis Mizuno Wave
Prophecy Feminino fabricado pela Alpargatas S/A com 1 ano de
garantia, pelo montante de R$1.299,99. Porém, após o uso normal e
com poucos dias de utilização, o tênis apresentou furos, se tornando
impróprio para uso, motivo pelo qual entrou em contato com os Réus,
sem que se resolvesse o problema. Em 12 de setembro de 2022 a
Autora, com fundamento na legislação consumerista, ingressou com a
presente ação de obrigação de fazer cumulado com indenização por
danos morais, pleiteando: (a) a restituição do valor pago; (b)a
condenação solidária dos Réus à troca do produto por outro da mesma
marca, espécie e modelo, bem como o pagamento de indenização por
Documento eletrônico VDA52406110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:06
Código de Controle do Documento: d30cb675-9ef5-4d4a-81ae-801e98cbca62

danos morais em montante não inferior a R$ 8.000,00 e indenização pelo
desvio produtivo também no valor de R$8.000,00. Aos 29 de junho de
2023, sobreveio informação de que a Autora e a Co-Ré Alpargatas
haviam realizado transação, pela qual a fabricante pagou ao consumidor
a quantia de R$ 2.000,00 para fins de ressarcimento (fls. 284/286). O
acordo foi homologado (fls. 287) e o processo extinto em relação à
Alpargatas, prosseguindo apenas em face da Co-Ré SBF Comércio de
Produtos Esportivos, mas os embargos de declaração da corré SBF foi
acolhido com a modificação da r. sentença entendendo o douto
magistrado que o acordo abrangeu toda a relação jurídica
julgando extinto o processo também em relação a SBF
processual,
Comércio de Produtos Esportivos. A Autora se insurge contra a
sentença, insistindo na responsabilização da corré SBF Comércio de
Produtos Esportivos.
Nas relações de consumo respondem solidariamente todos os
fornecedores de produtos e serviços vinculados por meio de uma cadeia
dirigida exatamente ao fornecimento de um bem ou serviço: “A cadeia de
fornecimento é um fenômeno econômico de organização do modo de
produção e distribuição, do modo de fornecimento de serviços
complexos, envolvendo grande número de atores que unem esforços e
atividades para uma finalidade comum, qual seja, a de poder oferecer no
mercado produtos e serviços para os consumidores”. (Contratos no
Código de Defesa do Consumidor, RT, 5a Ed., p.401 Cláudia Lima
Marques).
Observe-se que pelo acordo celebrado entre a Autora e a Corré
Alpargatas extinguiu-se completamente a obrigação de ressarcir os
. De acordo com o
§ 3o, do CC, a transação, se concluída
danos
art. 844,
“entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em
relação aos codevedores”.
Carlos Roberto Gonçalves esclarece que “a transação realizada (...) com
um só devedor solidário, na solidariedade passiva, envolve a dívida
inteira, e não a quota de cada um. Como a transação tem efeitos
liberatórios do pagamento, por ela ficam exonerados os demais, que não
participaram do acordo” (cf. Curso de Direito Civil, v. III, São Paulo,
Saraiva, 2004, p. 550).
Portanto, o fato de a Corr empresa SBF Comércio de Produtos
Esportivos não ter participado do acordo mostra-se irrelevante frente ao
caráter solidário da dívida (e-STJ, fls. 334-336).

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Superior é consolidada no sentido
de que a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá
extinguir a dívida em relação aos demais codevedores (art. 844, § 3°, do CC/2002)
quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial.
Ilustrativamente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SOLIDARIEDADE PASSIVA. TERMOS DO ACORDO. QUITAÇÃO
Documento eletrônico VDA52406110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:06
Código de Controle do Documento: d30cb675-9ef5-4d4a-81ae-801e98cbca62

TOTAL. EXTINÇÃO. DEMAIS CODEVEDORES. ALEGAÇÃO DE
QUITAÇÃO
PARCIAL.
RECONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DE MATÉRIA FÁTICA DA
LIDE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "a transação
efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá
extinguir a dívida em relação aos demais codevedores (CC, art. 844,
§ 3°) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de
forma parcial" (
Rel. Ministro LUIS FELIPE
REsp 1.478.262/RS,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
21/10/2014,
.
07/11/2014)
2. No caso, para modificar o que foi decidido pela Corte de origem, no
tocante à existência de quitação total, seria necessário o reexame das
cláusulas pactuadas entre as partes e das circunstâncias de fato
pertinentes ao caso, providência vedada em sede de recurso especial,
nos termos das Súmulas 5 e 7 desta Corte.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.087.730/RJ,
Turma, julgado em
DJe de

12/12/2022,
14/12/2022 – sem destaque no
original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. SOLIDARIEDADE PASSIVA. TRANSAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL.
ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL LOCAL EM HARMONIA COM O DO
STJ. INCIDÊNCIA DA
2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
SÚMULA 83/STJ.
NÃO CONFIGURAÇÃO. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "a transação
efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá
extinguir a dívida em relação aos demais codevedores (CC, art. 844,
§ 3°) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de
forma parcial" (
Rel. Ministro Luis Felipe
REsp 1.478.262/RS,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
21/10/2014,
07/11/2014)
2. Conforme entendimento desta Corte, a interposição de recursos
cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade
da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo
Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (AgRg nos
EDcl no
Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe
REsp n. 1.333.425/SP,
.
4/12/2012)
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.329.713/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de

16/12/2019,
19/12/2019 –sem
destaque no original)

Documento eletrônico VDA52406110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:06
Código de Controle do Documento: d30cb675-9ef5-4d4a-81ae-801e98cbca62

Todavia, conforme acima transcrito, o Tribunal de Justiça de São
Paulo, soberano na análise do contexto fático-probatório, concluiu pela quitação total da
dívida e sua consequente extinção.
Nesse sentido, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o
Tribunal estadual, seria necessário o revolvimento do arcabouço fático-probatório e das
cláusulas contratuais, procedimento sabidamente inviável na instância especial por incidir
as Súmulas n. 5 e 7, ambas desta Corte: A simples interpretação de cláusula contratual
não enseja recurso especial; A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial.
A propósito, veja-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SOLIDARIEDADE PASSIVA. TERMOS DO ACORDO. QUITAÇÃO
TOTAL. EXTINÇÃO. DEMAIS CODEVEDORES. ALEGAÇÃO DE
QUITAÇÃO
PARCIAL.
RECONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DE MATÉRIA FÁTICA DA
LIDE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "a transação
efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir
a dívida em relação aos demais codevedores (CC,
§ 3°) quando
art. 844,
o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial" (
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
REsp 1.478.262/RS,
TURMA, julgado em
DJe de
.
21/10/2014,
07/11/2014)
2. No caso, para modificar o que foi decidido pela Corte de origem,
no tocante à existência de quitação total, seria necessário o
reexame das cláusulas pactuadas entre as partes e das
circunstâncias de fato pertinentes ao caso, providência vedada em
sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 desta Corte.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.087.730/RJ,
Turma, julgado em
DJe de

12/12/2022,
14/12/2022 – sem destaque no
original)

Em relação a divergência jurisprudencial
Ademais, LIDIANE aduziu divergência jurisprudencial.
Da análise do recurso interposto, é possível verificar que LIDIANE não
cumpriu a tarefa no tocante ao dissídio interpretativo viabilizador do recurso especial, que
não foi demonstrado nos termos exigidos pela legislação e pelas normas regimentais.
Documento eletrônico VDA52406110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:06
Código de Controle do Documento: d30cb675-9ef5-4d4a-81ae-801e98cbca62

Isso porque, além de indicar o dispositivo legal e transcrever os julgados
apontados como paradigmas, é necessário realizar o cotejo analítico, demonstrando-se a
identidade das situações fáticas e a interpretação diversa dada ao mesmo dispositivo
legal, o que não ocorreu.
Portanto, não foram preenchidos os requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do NCPC,
e 255 do RISTJ, o que inviabiliza o exame de dissídio interpretativo.
A propósito, confiram-se:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANOS DE SAÚDE.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
282 DO STF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO
DOMICILIAR. RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. NÃO
CONFIGURADA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. ACÓRDÃO
PARADIGMA ORIUNDO DO MESMO TRIBUNAL AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
[...]
3.O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceitua o
§ 1o, do Código de Processo Civil, mediante o cotejo analítico
art. 1.029,
dos arestos e a demonstração da similitude fática, indicando-se as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
REsp n. 2.047.030/RS,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
12/9/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
[...]
2. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional exige comprovação e demonstração, esta, em
qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que
configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo
como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos
apontados e a divergência de interpretações.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.017.293/SC,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
29/8/2022,
31/8/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO
NOME DOS CONSUMIDORES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
Documento eletrônico VDA52406110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:06
Código de Controle do Documento: d30cb675-9ef5-4d4a-81ae-801e98cbca62

CRÉDITO.
PEDIDO
INDENIZATÓRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE QUANTO À ALEGADA VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS
ELENCADOS.
NECESSIDADE DE REEXAME DO
SÚMULA 284/STF.
CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIA NÃO COMPROVADO.
[...]
4. Divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com a indicação
das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados. A simples transcrição de ementas não é suficiente para a
comprovação do dissídio. No caso, não houve o devido cotejo entre o
acórdão recorrido e os paradigmas indicados.
AGRAVO DESPROVIDO.
(AgInt no
relator Ministro Paulo de Tarso
AREsp n. 2.037.628/SP,
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de 1o/9/2022)
29/8/2022,

Nessas condições,
em parte do recurso especial para, nessa
CONHEÇO
extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Não obstante a aplicabilidade do NCPC, deixo de majorar a verba honorária,
porque não fixada nas instâncias ordinárias.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52406110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:06
Código de Controle do Documento: d30cb675-9ef5-4d4a-81ae-801e98cbca62

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.187.506 / SP
Número Registro: 2024/0465217-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10021854120228260222
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LIDIANE APARECIDA BERNARDES
ADVOGADOS
: SAULO EMANUEL ATIQUE - SP218159
MARCOS WILLIAN ARAÚJO DA SILVA - SP429420
SAULO EMMANUEL ATIQUE FILHO - SP392737
RECORRIDO
: SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
INTERES.
: ALPARGATAS S.A.
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO - EVICÇÃO
OU VICIO REDIBITÓRIO
TERMO
Documento eletrônico VDA52587365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:49:26
Código de Controle do Documento: a4922657-fdaa-4341-a07c-2e4acdcabe17

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
24/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52587365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:49:26
Código de Controle do Documento: a4922657-fdaa-4341-a07c-2e4acdcabe17